Tribunal: TJDFT
Processo: 0726364-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726364-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON RODRIGUES RABELLO VIEIRA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E S P A C H O Diante do que contido na certidão de ID 60833705 ("Certifico que se trata de recurso endereçado ao TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, no âmbito do processo 1023244-09.2024.4.01.3500 em trâmite na 9a Vara Federal Cível da SJGO"), intime-se o agravante para informar se requer a desistência deste recurso interposto neste TJDFT. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora